Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752851-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA para reformar a decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença na ação de restituição n. 0712056-25.2018.8.07.0001, movido em desfavor de STEPHANNY KELLY SILVA MELO, que indeferiu a pesquisa SNIPER ao fundamento de que o sistema apenas consolida dados de sistemas anteriormente pesquisados. Também foi indeferida a expedição de ofício às fintechs listadas e ao Banco Central para indicar as demais fintechs existentes no país, sob o fundamento de que diversas fintechs responderam à pesquisa SISBAJUD sem valores nelas encontrado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ainda há um grande passivo a ser recebido desde junho de 2019, o que viabiliza a pesquisa SNIPER almejada. Defende que a pesquisa SNIPER contém eventuais dados societários da agravada não buscados no SISBAJUD. Quanto às fintechs apresentadas, afirma que nove delas não compõem a pesquisa SISBAJUD, o que entende viabilizar o pedido de expedição de ofício buscado. Requer, em antecipação de tutela, a expedição de ofício às fintechs não integrantes do SISBAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido liminar com o deferimento, também, da pesquisa SNIPER em nome da agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, a expedição de ofício às fintechs não integrantes do SISBAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido liminar com o deferimento, também, da pesquisa SNIPER em nome da agravada. A expedição de ofício às fintechs não integrantes do SISBAJUD é medida que não merece acolhida. Vejamos. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, a recentíssima decisão de agosto de 2024 (ID 208969067 na origem), deferiu e já foram realizadas a pesquisa de ativos no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, havendo pesquisas do juízo juntadas em novembro de 2024 (certidão do ID 216453143 na origem), o caso é de, em cooperação ativa e concorrente entre as partes, ver o agravante promover pesquisas particulares disponíveis. Sem adentrar nas questões sobre as opções de pesquisa disponíveis ao agravante, não se tem conhecimento de que tenha juntado aos autos qualquer diligência particular, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Ora, sem querer encerrar o leque de opções disponíveis à instituição bancária agravante, apenas com as sugestões acima, verifica-se a possibilidade de se encontrar bens listados nos incisos III, V e XIII do artigo 835 do CPC, possibilidades que precedem às do artigo 833, § 2o, do mesmo CPC, que inclui a excepcional expedição de ofícios, inclusive às fintechs não integrantes do SISBAJUD. A despeito do pedido de pesquisas SNIPER não ingressar no pedido antecipatório, por compor o mérito do agravo, já adianto ao agravante que, como visto acima, a pesquisa SNIPER é buscada após recentíssima pesquisa SISBAJUD, ocorrida em novembro de 2024, fato que corrobora o entendimento supra da necessidade do agravante, em cooperação, também promover diligências para a localização de bens da agravada para a satisfação de seu crédito. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator